Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728525-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMANUEL IVAN MOREIRA EMBARGADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por EMANUEL IVAN MOREIRA (ID 45011822) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 44794440). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator